Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716599-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GOMES PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO GOMES PIRES contra decisão na ação anulatória de ato administrativo de no 0705607-87.2024.8.07.0018 que indeferiu o pedido de sigilo dos autos e o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o autor prossiga nas fases seguintes do concurso público do qual foi eliminado, na condição sub judice. Nas razões recursais, o agravante narra, em breve síntese, que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme Edital de Abertura No 04/2023, tendo logrado êxito em todas as etapas anteriores ao exame médico, no qual foi considerado inapto. Alega que o ceratocone não é doença incapacitante para o exercício do cargo e que, no seu caso, se encontra estabilizado desde o ano de 2019, conforme parecer de médico oftalmologista. Destaca que no tema 1.015 do Superior Tribunal de Justiça foi consagrado o entendimento de que é inconstitucional a proibição da posse em cargo público para candidatos aprovados em concurso que tenham sido previamente diagnosticados com doença grave. Defende, ainda, que, nos termos da tese fixada no Tema 485 do STF, a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade possibilita a intervenção do Poder Judiciário nas matérias relacionadas a concurso público. Argumenta que a probabilidade do direito pretendido está demonstrada no fato de que os laudos médicos e a jurisprudência sobre o tema comprovam que o candidato não apresenta qualquer deficiência que o impeça de exercer o cargo público. Aduz, por fim, que a demora em se conceder a tutela resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa seguinte de investigação social para o cargo almejado. Requer, por tais fundamentos, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja sobrestado o ato administrativo de eliminação do candidato e que seja garantida a reserva de vaga de acordo com sua classificação final até julgamento do recurso pelo órgão colegiado e, no mérito, que seja confirmada a medida liminar e reformada a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência na ação principal, até julgamento final da demanda anulatória, sob pena de multa dia ria no importe de R$500,00 (quinhentos reais). Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, o edital do certame é a lei do concurso público e estabelece de forma objetiva as regras para todos dos candidatos, preservando-se o princípio da isonomia. Prima facie, o Anexo II do edital do concurso previu, como condição oftalmológica incapacitante: “(...) ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 4 Olhos e visões: a) opacidades centrais de córnea; b) distrofias e degenerações corneanas; c) glaucoma; d) estrabismo (superior a 10 dioptrias prismáticas); e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); f) doenças neurológicas que afetam os olhos; g) discromatopsia completa; e h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho.” Grifo nosso Como se observa, de acordo com as regras editalícias, as distrofias e degenerações corneanas são condições médicas incapacitantes para o certame, independente do grau de comprometimento. O ceratocone, de acordo com conceito do Ministério da Saúde, contido na Biblioteca Virtual em Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/10-11-dia-mundial-do-ceratocone/), “é uma doença genética rara, de caráter hereditário e evolução lenta. Sua principal característica é a redução progressiva da espessura da parte central da córnea, que é empurrada para fora, formando uma saliência com o formato aproximado de um cone”, ou seja, consiste em doença degenerativa da córnea. Carece, pois, de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade da exclusão do autor do concurso, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. A alegação de fundado receio de dano decorrente do transcurso do prazo das etapas seguintes do certame, desacompanhada de comprovação da probabilidade do direito alegado, não é suficiente, por si só, para acarretar a antecipação da tutela. Por fim, as demais questões alegadas pelo autor agravante serão devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Considerando que os réus agravados ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se o agravante. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora